Tribunal: TJSP
Processo: 9136868-51.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL.
1. Contribuição previdenciária - Exação indevida por servidores aposentados e pensionistas até a vigência da EC 41/03 – Inteligência da EC 20/98, que alterou a sistemática da seguridade social vigente na época de sua entrada em vigor (artigo 40, § 12o, da Carta Maior) – Consectários legais – Juros de mora e correção monetária - Lei Federal no. 11.960/09 que não se aplica às

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL.
1. Contribuição previdenciária - Exação indevida por servidores aposentados e pensionistas até a vigência da EC 41/03 – Inteligência da EC 20/98, que alterou a sistemática da seguridade social vigente na época de sua entrada em vigor (artigo 40, § 12o, da Carta Maior) – Consectários legais – Juros de mora e correção monetária - Lei Federal no. 11.960/09 que não se aplica às condenações judiciais de natureza tributária – V. Aresto que não desafia a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado não acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9136868-51.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, IPESP - INST. PREV. ESTADO DE
SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado/apelante ERNESTO HABERLAND.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram a revisão do julgado. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9136868-51.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.099-2/9
VOTO No. 30099
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No. 9136868-51.2008.8.26.0000
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
ERNESTO
HABERLAND (AJ), FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IPESP
JUIZ PROLATOR: MARCOS DE LIMA PORTA
APELAÇÃO CIVEL.
1. Contribuição previdenciária - Exação indevida por
servidores aposentados e pensionistas até a vigência da EC
41/03 Inteligência da EC 20/98, que alterou a sistemática da
seguridade social vigente na época de sua entrada em vigor
(artigo 40, § 12o, da Carta Maior) Consectários legais Juros
de mora e correção monetária - Lei Federal no. 11.960/09 que
não se aplica às condenações judiciais de natureza tributária
V. Aresto que não desafia a orientação do C. STF no RE
870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp
1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado não acolhida.
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de
fls. 71/74, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação para condenar os réus a devolverem ao autor as quantias descontadas
a título de contribuição previdenciária no período entre a EC 20/98 até o
advento da EC 41/03, excluindo-se as parcelas não compreendidas no
quinquênio que antecede o ajuizamento da ação pela ocorrência da
prescrição, com correção a partir dos descontos respectivos (Tabela
Oficial) e juros (6% ao ano) do trânsito em julgado. Condenou os réus nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9136868-51.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.099-3/9
ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em dez por cento
(10%) sobre o valor atualizado da condenação. Sujeitou a sentença ao
reexame de ofício.
A Fazenda do Estado de São Paulo apelou (fls. 83/89),
arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para o feito. No
mérito, os descontos em favor do IPESP, até o advento da Lei
Complementar no. 954/03, não serviam para o custeio de aposentadorias. O
pedido de restituição feriria o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. A
imunidade foi reconhecida apenas aos aposentados e pensionistas do
regime geral de previdência social. A Carta Magna (artigo 40, § 12o) não
autoriza a extensão de imunidades e isenções.
O autor apelou (fls. 93/102), alegando, em síntese, que os
juros devem ser calculados à razão de um por cento (1%) ao mês, a partir
da citação e não do trânsito em julgado (artigos 1o-F da Lei no. 9.494/97,
406 do novo Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional).
O Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP
apelou (fls. 104/115), alegando, em síntese, que a prescrição atingiu parte
das prestações. A seguridade social é custeada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta. A contribuição dos inativos e pensionistas encontra
suporte de validade frente à Constituição Federal.
Houve resposta (fls. 117/120, 122/124, 126/139 e 141/151).
Diante do pronunciamento efetivado no julgamento de recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9136868-51.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.099-4/9
extraordinário interposto no mérito do REsp no. 1.492.221/PR, Tema no.
905/STJ, DJe 30/10/19, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público, em atenção ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do novo Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para que reaprecie a questão (fls. 228/231).
É o relatório.
A revisão do julgado não merece acolhimento.
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação conferida
pela Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a atualização
monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata
aos processos em curso, em consonância com o princípio do tempus regit
actum, visto se tratar de norma de natureza eminentemente processual, sem
retroagir a período anterior à sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C.
STF, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9136868-51.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.099-5/9
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
(Relator: Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A REDAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9136868-51.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.099-6/9
DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ARTIGO 5o, 'CAPUT').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu
núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o
disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9136868-51.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.099-7/9
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela reafirmação
da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal Federal e assim
resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9136868-51.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.099-8/9
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o,
'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09”.
No caso em apreço, diante da natureza tributária da
condenação, o V. Aresto encontra-se em consonância com a orientação do
C. STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no
julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
Por conseguinte, desnecessária a readequação do V. Acórdão
de fls. 166/177, mediante reapreciação da questão, com fundamento no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil vigente.
Por fim, ficam as partes previamente notificadas de que, em
caso de eventual oposição de embargos declaratórios, o processamento e o
julgamento correspondentes ocorrerão por meio virtual.
É o que se decide.
Posto isso, desacolhe-se a revisão do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9136868-51.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.099-9/9
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..